Tribunal: STF
Processo: RE 1559855
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 88):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Desapropriação. Juros de mora expressamente fixados na fase de conhecimento. Coisa julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à coisa julgada. JUROS MORATORIOS E COMPENSATÓRIOS. Incidência. Possibilidade, mesmo dentro da ordem constitucional positivada a partir de 1988, da incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação sobre os débitos constantes de precatórios judiciários, no período relativo à moratória constitucional instituída pelos artigos 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Observância da coisa julgada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. ”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 100, da Constituição da República, e ao art. 78, do ADCT. Nas razões do recurso, sustenta-se (eDOC 1, p. 108):



    “Como dito alhures, o v.acórdão ao determinar que "no que tange ao termo inicial dos juros moratórias, a execução obedece estritamente ao que estabelece o título judicial", ou seja, mantendo a condenação dos juros moratórios a partir do transito em julgado da r. sentença cognitiva, concomitantemente, negando aplicabilidade do artigo 78 do ADCT, acabou por contrariar expressamente o artigo 103-A da Constituição Federal, pois, a Súmula Vinculante n° 17 do E.STF determina que "Durante o período previsto no §12 do art.100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os Precatórios que nele sejam Pagos. ”



    Em juízo de retratação, o Colegiado a quo manteve o entendimento exarado, nos seguintes termos (eDOC 12): 



    “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO Discussão acerca do cômputo dos juros moratórios e compensatórios em continuação, após a promulgação das EC nº 30/00, que incluiu o art. 78 do ADCT Superveniência, no curso da execução, da EC 62/09 e da Súmula Vinculante 17 - Sentença que julgou improcedentes os Embargos, ao argumento de que se trata de apuração de saldo complementar de precatório expedido antes da vigência da EC nº 62/09 e da Súmula Vinculante 17 Apelação do Município de São Paulo, objetivando a exclusão dos juros moratórios incidentes sobre as parcelas da moratória do art. 78 do ADCT Acórdão que negou provimento ao recurso Recurso extraordinário Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do RE nº 590.751/SP (Tema nº 132/STF) e do RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1037/STF) Manutenção do acórdão, pois não contraria as decisões de mérito dos Temas n os 132 e 1037/STF, a qual não se aplica à hipótese dos autos, inaplicáveis ao presente feito, sob pena de violação à coisa julgada.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, ao apreciar as ADIs 2.356 e 2.362 e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010. (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, iniciado ou concluído o parcelamento da dívida, nos termos do art. 78 do ADCT, até 25.11.2010, são válidos todos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Assim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, no julgamento conjunto das ADIs 2.356 e 2.362.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente